Tribunal: TJDFT
Processo: 0721492-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
D E S P A C H O Ao embargado para se manifestar, em 5 (cinco) dias, caso queira, sobre os embargos de declaração de ID 31476497 (artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil). Após, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para julgamento. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora